Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. POSSE DA RES FURTIVA EVIDENCIADA. ABORDAGEM FEITA ENQUANTO O ACUSADO EMPREENDIA FUGA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica e desvigiada, porquanto aplica-se a Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).
2. Considera-se consumado o delito do furto se o agente é abordado ao empreender fuga da residência da vítima de posse dos objetos subtraídos, não havendo que se falar na modalidade tentada do delito.
3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável, o que não se confunde com a existência de antecedentes criminais.
4. Apelação conhecida e não provida.